Tribunal: TJDFT
Processo: 0707628-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707628-12.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WEBER MARQUES DE ARAUJO, ROSELY PEREIRA RAMOS, JANEO DOS SANTOS MATOS, DAIANE DE SOUZA BRAGA, ALBERTO DA COSTA GUIMARAES, ANA CLERES CENA GUIMARAES, TIAGO HENRIQUE DE JESUS MENDES APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, WEBER MARQUES DE ARAUJO, ROSELY PEREIRA RAMOS, JANEO DOS SANTOS MATOS, DAIANE DE SOUZA BRAGA, ALBERTO DA COSTA GUIMARAES, ANA CLERES CENA GUIMARAES, TIAGO HENRIQUE DE JESUS MENDES, LUIS CARLOS RIBEIRO DA SILVA, MARIA JOSE GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO deduzido por WEBER MARQUES DE ARAUJO, ROSELY PEREIRA RAMOS, JANEO DOS SANTOS MATOS, DAIANE DE SOUZA BRAGA, ALBERTO DA COSTA GUIMARAES, ANA CLERES CENA GUIMARAES e TIAGO HENRIQUE DE JESUS MENDES. Os Apelantes sustentam, em síntese, (i) que foram absolvidos na ação penal em que se concluiu pela inexistência de fraude, falsidade documental ou simulação na celebração dos negócios jurídicos imobiliários; (ii) que a sentença penal absolutória vincula a esfera cível, nos termos do artigo 935 do Código Civil e do artigo 66 do Código de Processo Penal; e (iii) que estão na iminência de perder os imóveis que estão ocupados indevidamente por terceiros e nos quais são realizadas obras e benfeitorias. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para preservar a validade das escrituras públicas e os seus direitos possessórios até o julgamento da apelação. Os Apelantes WEBER MARQUES DE ARAUJO e ROSELY PEREIRA RAMOS juntaram comprovante de recolhimento do preparo (IDs 63792138 e 63792137). Os Apelantes TIAGO HENRIQUE DE JESUS MENDES ALBERTO DA COSTA GUIMARAES, ANA CLERES CENA GUIMARAES, JANEO DOS SANTOS MATOS e DAIANE DE SOUZA BRAGA insistiram no pedido de gratuidade de justiça (IDs 63884113, 63887380 e ID 63887397). É o breve relatório. Decido. Os documentos de IDs 63884113, 63887402, 63887405, 63887407, 63887408, 63888359, 63887385, 63887386, 63887387, 63887388 e 63887391 corroboram a presunção relativa de veracidade das declarações de hipossuficiência financeira de TIAGO HENRIQUE DE JESUS MENDES, ALBERTO DA COSTA GUIMARAES, ANA CLERES CENA GUIMARAES, JANEO DOS SANTOS MATOS e DAIANE DE SOUZA BRAGA. Defiro, pois, a gratuidade de justiça requerida. A apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido “para anular as Escrituras Públicas de Doação dos imóveis de Matrículas no 75.667, 75.668, 75.669, 75.670 e 75.671, todas registradas no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal” e para determinar “o cancelamento dos registros das doações (R-3-75.667; R-2- 75.668; R-3-75.669; R-3-75.760; R-3-75671) e todos os atos derivados” é dotada de efeito suspensivo, a teor do que prescreve o artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil. Na lição de Arruda Alvim: “Nas sentenças declaratórias ou constitutivas, os efeitos da decisão são produzidos automaticamente, sem necessidade de fase executória, e mesmo nesses casos o efeito suspensivo de um recurso impede que a declaração ou constitutividade sejam eficazes no mundo prático. (Novo Contencioso Cível no CPC/2015, RT, 2016, p. 455)” Tanto que a própria sentença condicionou ao trânsito em julgado o envio de ofício “ao 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para proceder ao cancelamento dos registros R-3-75.667; R-2-75.668; R-3-75.669; R-3-75.760; R-3- 75671 e todos os atos derivados”. Com efeito, a sentença recorrida não se inclui entre aquelas que, segundo o § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, salvo quanto à tutela provisória de urgência concedida para bloquear as matrículas dos imóveis litigiosos. Assim sendo, não há fundamento para que se agregue efeito suspensivo ope judicis na forma do § 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Importa ressalvar que a demanda não envolve questões possessórias, de maneira que qualquer pretensão dessa natureza deve ser deduzida em sede própria. ISTO POSTO: I - Defiro a gratuidade de justiça aos Apelantes TIAGO HENRIQUE DE JESUS MENDES, ALBERTO DA COSTA GUIMARAES, ANA CLERES CENA GUIMARAES, JANEO DOS SANTOS MATOS e DAIANE DE SOUZA BRAGA. II - Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator